Tribunal: TJES
Processo: 5002498-82.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002498-82.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: LIGEKSON PEREIRA MONTEIRO e outros
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BOM JESUS DO NORTE
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

HABEAS CORPUS.
HABEAS CORPUS
. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PLURALIDADE DE RÉUS E CONDUTAS DELITIVAS. INEXISTÊNCIA DE MORA INJUSTIFICADA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA. SÚMULA 52, DO STJ. DENEGADA A ORDEM

1. A ação matriz é complexa, visando apurar os crimes de tráfico de drogas e associação (art. 33 c/c art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06), contando com diversas interceptações telefônicas, além de possuir 17 (dezessete) réus, com procuradores distintos, a revelar a necessidade de expedição de ofícios, mandados e análise de diversos pedidos de liberdade provisória, não configurando violação os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na duração do processo. Precedente.

2. A instrução processual já se encerrou, restando tão somente a apresentação de alegações finais pelos réus, demonstrando que o processo matriz, está com sua marcha processual regular, o que afasta a suposta ilegalidade, nos termos da Súmula 52, do STJ.

3. Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5002498-82.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: LIGEKSON PEREIRA MONTEIRO
PACIENTE: DIEGO RIBEIRO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BOM JESUS DO NORTE

Advogado do(a) IMPETRANTE: LIGEKSON PEREIRA MONTEIRO - RJ188091
Advogado do(a) PACIENTE: LIGEKSON PEREIRA MONTEIRO - RJ188091

VOTO

Trata-se de ordem de Habeas Corpus
,
com pedido de liminar, impetrada em favor do paciente
DIEGO RIBEIRO
, em face de suposto ato coator praticado pela MM.ª Juíza de Direito da Vara Única de Bom Jesus do Norte, uma vez que denunciado e preso preventivamente, em 10 de agosto de 2020, pelos crimes de tráfico de drogas e associação (art. 33 c/c art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06).

O impetrante alega, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo, visto que o paciente se encontra preso há mais de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, sendo certo que a audiência de instrução e julgamento ocorreu em 08/08/2022, e o Ministério Público já apresentou alegações finais.

Quanto ao fato, narra a denúncia (id 4503565) que, foi deflagrada uma operação policial denominada “OPERAÇÃO TREM BALA”, em meados de 2018, da qual adveio a interceptação de conversas telefônicas, apontando que o paciente DIEGO RIBEIRO é um dos líderes da facção criminosa, identificada como “Grupo do SK”, cujo objetivo é praticar o tráfico ilícito de drogas.

Em que pese os argumentos trazidos pela defesa, verifico que a ação matriz é complexa, visando apurar os crimes de tráfico de drogas e associação (art. 33 c/c art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06), contando com diversas interceptações telefônicas, além de possuir 17 (dezessete) réus, com procuradores distintos, a revelar a necessidade de expedição de ofícios, mandados e análise de diversos pedidos de liberdade provisória.

Em casos como o presente, o STJ possui entendimento de que, a diversidade de condutas delitivas e a pluralidade de réus, justificam a demora na formação da culpa e não configura violação os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na duração do processo, inexistindo responsabilidade do Poder Judiciário na eventual mora processual, conforme o seguinte julgado:

“(...) 4.
Por fim, também sem razão quanto à alegação de excesso de prazo para formação da culpa, pois, no trâmite processual, não se verificou de plano violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, balizas de aferição da razoável duração do processo, porque, nos termos da decisão hostilizada, se trata de feito complexo - com pluralidade de réus (16) e diversidade de condutas delitivas - e inexiste culpa do Judiciário na eventual mora processual
. (...)” (grifo nosso)

(AgRg no RHC n. 167.227/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

Além disso, verifico que a instrução processual já se encerrou, restando tão somente a apresentação de alegações finais pelos réus, demonstrando que o processo matriz, está com sua marcha processual regular, o que afasta a suposta ilegalidade passível de correção pela via do Habeas Corpus, nos termos da Súmula 52
1
, do STJ.

Sendo assim, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 4626691),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

1
- Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.